Tribunal: STF
Processo: ARE 1546507
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Imunidade tributária. Entidade beneficente. Ausência de ofensa constitucional direta. Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, por sua vez, interposto contra acórdão pelo qual se julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais e repetição de indébito, reconhecendo a imunidade tributária de instituição educacional.



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, alegou-se violação ao art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição e à Emenda Constitucional nº 113, de 2021, sustentando-se que a parte recorrente não demonstrou o cumprimento dos requisitos para a imunidade, uma vez que não exerce atividade de ensino.



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base no Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral e no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Agravo interno oposto não foi provido.



    6. O agravante argumentou que a simples requalificação jurídica não equivale a reexame de matéria fática.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando o tema da repercussão geral, a natureza infraconstitucional da questão do preenchimento dos requisitos para imunidade tributária de entidade beneficente e o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    8. O recurso extraordinário não demonstra repercussão geral, apresentando-se de forma genérica e sem sólidos fundamentos.



    9. A questão do preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária é infraconstitucional, nos termos do Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral, sendo inadmissível sua análise em recurso extraordinário.



    10. A análise da questão demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, em razão do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "Recurso extraordinário inadmissível por ausência de repercussão geral e por tratar de matéria infraconstitucional, nos termos do Tema nº 459 da Repercussão Geral, além de incidir o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda o reexame de provas na instância extraordinária.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 150, inc. VI, al. “c”, da CRFB; Emenda Constitucional nº 113, de 2021; arts. 1.035, § 1º, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral; enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017; RE nº 642.442-RG/RS; Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011; RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; ARE nº 1.389.698-AgR-segundo/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; e ARE nº 1.518.794-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais e repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2010. Multas tributárias. Exercício de 2015. Alegação de imunidade. Procedência. Instituição educacional sem fins lucrativos, preenchedora dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, “c” e § 4º, da Magna Carta. Inexistência de descumprimento de obrigação tributária acessória. Apelo a que se nega provimento.” (e-doc. 231).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 237).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República e à Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    3.1. Afirma que, “conforme preceitua o §4º do art. 150, VI da Constituição, deve a entidade comprovar que o patrimônio, renda ou serviço, cuja imunidade se pretende ver reconhecida, está/estão vinculada(s) às suas atividades essenciais. No entanto, a autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação pertinente” (e-doc. 234, p. 7).



    3.2 Alega que, “em que pese exercer atividades de natureza cultural, a Autora não exerce atividade de ensino, em conformidade com o disposto nos artigos 205 e 209, da CF/88" (e-doc. 234, p. 11).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão dos Temas nº 459 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 244).



    5. O recorrente interpôs agravo interno (e-doc. 252), o qual não foi provido (e-doc. 253).



    6. Alega que “a simples requalificação jurídica não equivale a reexame de matéria fática, sendo verdadeira análise jurídico do que já existe nos autos, não havendo obstáculo nas súmulas 7/STJ e 279/STF” (e-doc. 248, p. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 234, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) III – DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    É requisito próprio de admissibilidade do Recurso Extraordinário, em tópico apartado, a demonstração da existência de repercussão geral, especificada esta na legislação processual civil. 



    No caso dos autos, é indubitável a existência de repercussão geral, vez que se trata da Municipalidade como parte discutindo critérios sobre tributação por ISS (imunidade), o que acaba por atingir milhões de contribuintes e milhares de entes políticos municipais. 



    O tópico não necessita de maiores desdobramentos, bastando observar que o tema encontra-se plasmado na própria Constituição Federal de 1988 e atinge todos os entes políticos da federação brasileira, bem como milhões de contribuintes. A repercussão jurídica, econômica e social desta ação, portanto, é manifesta. 



    Como se vê, inequívoca a repercussão geral da questão objeto deste recurso extraordinário.” (e-doc. 113, p. 9-10).



    9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



    10. Ademais, conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 459, o atendimento a requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária é questão infraconstitucional, sendo descabida sua análise em sede de recurso extraordinário. Confira-se a tese firmada:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



     (RE nº 642.442-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011).



    10.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 848.643-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021).



    11. Além disso, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Direito Processual Civil e Tributário. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Imunidade Tributária. Instituição Educacional. Preenchimento dos Requisitos Legais. Necessidade de Reexame de Provas e Legislação Infraconstitucional. Aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Majoração dos Honorários Advocatícios. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto por entidade educacional sem fins lucrativos, alegando direito à imunidade tributária relativa ao ISSQN, em razão de sua qualificação como Organização Social e o exercício de atividades educacionais. A decisão de origem entendeu que a entidade não exerce atividades educacionais de forma exclusiva, organizando também concursos públicos, o que descaracteriza o benefício da imunidade. 2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que “a qualificação de Organização Social conferida pelo Ministério da Educação é insuficiente para comprovar o cumprimento dos requisitos para a concessão da imunidade”. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedentes “os pedidos declaratórios deduzidos na inicial, de modo que se mantém ativa a exigência do ISSQN sobre o pagamento total efetuado à parte autora no que tange ao Contrato de Gestão n. 01/2014 – Id 7259809 - Pág. 1 - pelo Distrito Federal. Lado outro, ante o não preenchimento dos requisitos legais em procedimento administrativo fiscal regulado pelo Decreto Distrital n. 16.106/94, e a abrangência das atividades desempenhadas pela parte autora que não se limitam a de estrita educação, não se mostra cabível a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o ente público réu no que permite ao imposto referido”. O TJDFT manteve a sentença de 1º Grau ao fundamento de que ”realmente, não estão preenchidos todos os requisitos para a obtenção da imunidade tributária”. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República; e (ii) verificar o percentual de majoração dos honorários advocatícios determinado pela decisão agravada. III. Razões de decidir 5. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas, sendo necessário o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da imunidade tributária, os quais não foram comprovados no caso, diante do exercício de atividades não educacionais (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 6. A qualificação da entidade como Organização Social, conferida pelo Ministério da Educação, é insuficiente para garantir a imunidade tributária, sendo necessário o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais. 7. A Corte de origem não recusou fé ao documento que qualifica a entidade como Organização Social, apenas o considerou insuficiente para demonstrar exclusividade na atividade educacional. 8. A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com aumento de 10% sobre o valor já fixado pelas instâncias inferiores, e não de 22%, como alegado pela parte agravante. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.389.698-AgR-segundo/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS: APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE TESE EM RECURSO REPETITIVO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.518.794-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator